Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-77.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002172-77.2018.8.07.0012 RECORRENTE: LEANDRO CÁSSIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. ÚNICA AÇÃO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao Princípio da Identidade física do juiz rejeitada. O Princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Justificada a prolação de sentença por Juiz diverso daquele que presidiu a primeira e a segunda audiência e não comprovado qualquer prejuízo para a Defesa, não há fundamento para declarar nulidade da sentença. 2. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao Princípio da Congruência. A denúncia narrou de maneira explícita as duas promessas de mal injusto realizado pelo apelante contra as ofendidas, constando da denúncia as circunstâncias elementares do tipo penal. Não há que se falar em violação ao Princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado. 3. Mérito. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado. 4. As promessas do réu, além de incutirem temor às vítimas, foram passíveis de causar-lhes mal injusto e futuro, restando afastada a tese de insuficiência de provas. As vítimas registraram a ocorrência, representaram em desfavor do apelante, estando devidamente demonstradas suas atemorizações frente às ameaças proferidas. 5. A exasperação da pena intermediária, pela existência das agravantes de reincidência e violência doméstica, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada agravante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. 6. A prática de crimes de ameaça em um mesmo contexto, mediante uma só ação, ainda que desdobrada em diversos atos, com desígnio único, contra mais de uma vítima, configura concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, do Código Penal, salvo se a aplicação do concurso material for mais benéfica aos apelantes, o que não é o caso. 7. Mantém-se a fixação do regime de cumprimento inicial de pena no semiaberto, em razão do quantum de pena e da reincidência, com base no artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal. 8. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, por ter rejeitado pedido de nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, ao argumento de que o magistrado que presidiu a instrução não sentenciou o feito; b) artigos 33, §2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, por entender cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 399, § 2o, do CPP, 33, §2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, a Corte Superior também entende ser possível: a) “(...) sem que se incorra em violação do princípio da identidade física do juiz, a substituição eventual de magistrado - licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito” (AgRg no AREsp 650.203/GO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 2/6/2021); b) “(...) a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula 269 do STJ”. (AgRg no AREsp 1761481/RJ, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 11/6/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015